Tribunal: TJES
Processo: 0000400-36.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-36.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Associação para o Tráfico. Causas de Aumento. Manutenção da condenação. Absolvição quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), reconhecendo as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da mesma lei, e absolvendo-o do crime de associação para o tráfico (art. 35). A defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão das majorantes. O Ministério Público, por sua vez, buscou a condenação também pelo art. 35 da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em:

i) verificar se há nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à autoria e materialidade;

ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo tráfico de drogas;

iii) apreciar a possibilidade de afastar as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006;

iv) avaliar se há prova robusta de estabilidade e permanência da associação para o tráfico a justificar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. Preliminar defensiva rejeitada: a sentença atendeu ao art. 93, IX, da CF e ao art. 563 do CPP, apresentando fundamentação clara, coerente e baseada em provas produzidas sob contraditório.

4. Materialidade e autoria do tráfico comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares, corroborados pelo contexto da prisão, pela apreensão de armas de fogo de alto calibre e pela atuação armada em local conhecido como ponto de tráfico.

5. Negativa de autoria e declaração de coautor menor desacompanhadas de elementos objetivos capazes de infirmar as provas produzidas em juízo.

6. Manutenção das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas: comprovada a participação de menor de idade na empreitada criminosa e a atuação da facção criminosa em municípios distintos, evidenciando tráfico intermunicipal.

7. Impossibilidade de condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006: ausência de elementos que comprovem a estabilidade e permanência da associação, não bastando a atuação conjunta no momento da prisão para caracterizar o delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos da defesa e do Ministério Público desprovidos. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas com as causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006. Absolvição mantida quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
inconformados com a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, mas o absolveu da prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

João Victor Ferreira de Sousa foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1143 (mil cento e quarenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O Ministério Público pugna pela condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

A defesa de João Victor sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente quanto à autoria e à materialidade em relação ao apelante.

No mérito, requereu a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, diante da alegada ausência de provas inequívocas quanto à participação do recorrente na conduta criminosa descrita na denúncia.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou a defesa pela exclusão ou reavaliação das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo provimento do recurso ministerial e não provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-36.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

No dia 18 de maio de 2024, por volta das 02h28min, na Rua Cristóvão Colombo, Bairro Vila Amélia, nesta comarca, o denunciado JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA, juntamente com o menor Kaick Antônio da Silva Cesário, trouxeram consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, no mesmo contexto fático temporal, JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA e o menor Kaick Antônio da Silva Cesário, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo na referida localidade.

Conforme apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam traficando na escadaria Adelina Spelta. Em razão disso, os agentes se organizaram para cobrirem todas as rotas e evitar possíveis fugas dos indivíduos.

Infere-se que, durante o procedimento de abordagem, a equipe policial que seguiu pela parte de cima da escadaria avistou 03 (três) indivíduos que, ao perceberam a aproximação policial, um deles se jogou no chão, enquanto os outros dois correram para a parte de baixo da escadaria.

Os dois indivíduos que se evadiram foram identificados como sendo o menor Kaick Antônio da Silva Cesário, que sacou uma arma de fogo, e João Victor Ferreira de Sousa, ora denunciado, que correu com uma arma de fogo nas mãos.

Durante o acompanhamento, João Victor Ferreira de Sousa descartou sua arma de fogo, uma pistola Taurus, calibre .380 ACP, municiada com 16 (dezesseis) munições, sendo 01 (uma) delas picotada, e, que após pular alguns muros, foi alcançado e abordado. Já o menor Kaick, apontou o armamento para os

policiais militares que, em legítima defesa, repeliram a iminente injusta agressão e o alvejaram. Kaick portava uma pistola Turca Canik TP 95F, MOD.2, calibre 9mm, municiada com 19 (dezenove) munições do mesmo calibre intactas e trazia a quantia de R$310,00 (trezentos e dez reais), em notas variadas, e 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas).

Registra-se que ambos os indivíduos foram devidamente socorridos e encaminhados ao hospital. Ressalto, ainda, que ambos são amplamente conhecidos pelas autoridades pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente quanto à autoria e à materialidade, e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exclusão das causas de aumento da pena.

Rejeito, desde logo, a preliminar suscitada.

A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, expondo de maneira clara, coerente e racional as razões de convencimento do juízo sentenciante, com análise dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer nulidade que tenha causado prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

A narrativa decisória não se limitou à reprodução do libelo acusatório, tampouco deixou de enfrentar as teses defensivas, tendo examinado, com suficiência, os depoimentos prestados, os laudos periciais e as circunstâncias do caso concreto.

No mérito, também não assiste razão ao recorrente.

A materialidade delitiva resta plenamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam que a substância recolhida na operação policial — um pedaço de maconha pesando aproximadamente 25g — era droga entorpecente, proscrita no ordenamento jurídico.

A apreensão da substância, somada ao contexto fático da diligência e à apreensão de armamento de calibre restrito, insere-se na dinâmica típica do tráfico de drogas, especialmente quando observada a prática em região conhecida por intensa atividade de mercancia ilícita de entorpecentes.

A autoria, por sua vez, também se revela suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que participaram da operação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício de má-fé ou inveracidade.

O SGT/PMES Rodrigo Bromatti, em audiência, declarou que a guarnição foi acionada após denúncia de que indivíduos armados estavam praticando tráfico de drogas em uma rua sem saída no Bairro Vila Amélia.

A operação foi planejada com incursão simultânea pela parte superior e inferior da escadaria, sendo que, ao avistarem os policiais, três indivíduos empreenderam fuga: um se jogou ao chão — posteriormente identificado como um usuário conhecido por “ET” — e os outros dois, o adolescente Kaick e o ora apelante João Victor, desceram correndo com armas em punho. Disse que, ao ser dada ordem de parada, João Victor descartou uma pistola calibre .380, municiada com 16 projéteis, sendo um picotado, e pulou um muro.

O adolescente Kaick, por sua vez, apontou a arma para a equipe, obrigando os policiais a reagirem.

O depoente ainda afirmou que já conhecia João Victor de outras abordagens no Bairro São Pedro, tendo, inclusive, o surpreendido em ocasiões anteriores portando armas e drogas, e que, à época dos fatos, ele e Kaick atuavam no tráfico local, como membros da facção criminosa TCP, responsável por controlar o tráfico na região e em disputa territorial com a facção rival “Tropa do Urso”.

Referiu que o ponto de tráfico havia sido transferido para o local da abordagem em razão dos ataques promovidos pela organização rival, sendo João Victor um dos responsáveis armados pela proteção do novo ponto.

Corroborando a narrativa, o SD/PMES Felipe Mattedi relatou que a região era notoriamente marcada pelo tráfico de entorpecentes e que, naquela noite, agiram com base em informação precisa sobre a atuação armada de traficantes no local.

Confirmou que João Victor e Kaick estavam fortemente armados, portando pistolas de alto calibre com carregadores sobressalentes, e que fugiram ao perceber a aproximação da guarnição.

Também reconheceu o apelante como indivíduo conhecido da polícia e com histórico de envolvimento direto com a mercancia ilícita na região.

Por outro lado, a defesa sustenta que o depoimento do informante Kaick, em que este afirma que os entorpecentes e a arma de fogo calibre 9mm lhe pertenciam, e que traficava de forma isolada, negando vínculo pessoal ou funcional com João Victor, deveria ser suficiente para absolver o réu.

Todavia, aos depoimentos de coautores, mormente menores de idade envolvidos no tráfico, devem ser vistos com cautela, especialmente quando se pretende com eles afastar declarações firmes de agentes estatais em serviço regular.

Além disso, a negativa de João Victor não encontra qualquer sustentação objetiva nos autos — inexiste testemunha independente que confirme sua narrativa de que apenas passava pelo local, tampouco há qualquer álibi comprovado quanto a seu paradeiro.

Ademais, é notório que a atuação armada e coordenada de dois indivíduos, em ponto conhecido de tráfico, com histórico anterior e envolvimento pretérito na mesma prática delitiva, afasta qualquer hipótese de causalidade ou erro de percepção.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a convergência dos depoimentos dos policiais, somada aos indícios objetivos da atuação conjunta e organizada, especialmente com a apreensão de armamento, sustenta, com segurança, o juízo condenatório de primeiro grau.

Quanto à aplicação das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas, entendo que se mostra adequada e justificada a incidência do inciso VI, ante a inequívoca participação do adolescente Kaick na empreitada criminosa.

No caso concreto, ambos foram surpreendidos em fuga armada, protegendo local de tráfico, o que se amolda perfeitamente à hipótese legal.

Em relação à majorante do inciso IV, também mantenho sua aplicação.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que a atuação do grupo criminoso se estendia entre municípios distintos, como evidenciado pelas menções ao histórico de Kaick em São Gabriel da Palha e à migração do ponto de tráfico para a escadaria do Bairro Vila Amélia, em Colatina, em razão de ações da facção rival.

Os policiais afirmaram que o local havia se tornado um novo ponto de venda da facção TCP, após sucessivos ataques no Beco Rubro Negro, no Bairro São Pedro.

Tais circunstâncias demonstram o caráter intermunicipal da atuação do grupo, o que autoriza a incidência da referida majorante.

Portanto, restando comprovada, de forma segura, a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, em concurso com menor de idade e no contexto de facção armada, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por outro lado, o
Parquet
apresentou irresignação quanto à absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Sustenta o Ministério Público que a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) restaram devidamente comprovadas em razão do fato de que os acusados estavam comercializando entorpecentes juntos.

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, eis que embora tenha sido comprovada a prática, pelo acusado e o adolescente Kaick, do crime de tráfico de drogas, não há prova robusta nos autos indicando a estabilidade e permanência de suposta associação para o tráfico de drogas.

Ora, o argumento de que os acusados estavam juntos no momento da abordagem policial, não tem força probatória de prévia associação destes no cometimento de crime de tráfico de drogas.

Importante salientar que tal circunstância não é suficiente para evidenciar a estabilidade e habitualidade da associação.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4. O Tribunal de origem não fez referência a algum fato concreto que demonstrasse o vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os envolvidos, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, os agravantes devem ser absolvidos da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Agravo regimental não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se, na integra, a sentença condenatória.

(AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Evidencia-se união ocasional do apelado e do adolescente Kaick, na data de suas respectivas prisões, o que por si só, não configura o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, eis que este exige, conforme já salientado, habitualidade.

Desse modo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade, não deve prosperar o pleito do Ministério Público quanto ao reconhecimento da prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)